Tribunal: TJDFT
Processo: 0708467-03.2020.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708467-03.2020.8.07.0018 RECORRENTE: PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A. (ID 26553491), situação que ensejou o manejo de agravo interno e agravos às respectivas Cortes Superiores. O Conselho da Magistratura deste TJDFT negou provimento ao apelo (ID 49287364). O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no especial corresponde ao Tema 1.223 da sistemática dos repetitivos - REsp n. 2.091.202/SP (ID 63685151). Ante o exposto, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010